Tribunal: TJDFT
Processo: 0729274-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0729274-30.2022.8.07.0000 PACIENTE: LUCIANO FERREIRA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCIANO FERREIRA LIMA, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execução Penal (VEP), e como ilegal a decisão que suspendeu a prisão domiciliar do paciente (processo referência SEEU n. 0042534-54.2014.8.07.0015). Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Renata Cristina Felix Tavares e Dr. William Santos Gonçalves) que o paciente estava em prisão domiciliar com monitoração eletrônica, entretanto, houve violação da área monitorada e, diante disso, a autoridade judiciária entendeu pela inobservância das regras do benefício, inclusive afirmou ter havido o rompimento da tornozeleira, e suspendeu, cautelarmente, a prisão domiciliar e determinou a imediata expedição de mandado de prisão. Argumentou que, embora o paciente tenha rompido a circunscrição do monitoramento (situação que afirmou não caracterizar falta grave), não rompeu a tornozeleira, tanto que estava com ela quando foi preso, a qual somente foi retirada no complexo penitenciário. Assim, alegou que a decisão não tem fundamentação idônea, diante do não rompimento da tornozeleira. Consignou que o paciente foi preso em 20-junho-2022, ou seja, já está recolhido há mais de 73 (setenta e três) dias, em regime fechado, quando já cumpriu mais da metade da pena e quando a decisão que ensejou seu recolhimento prisional não está adequadamente fundamentada, o que violaria o enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir, exige motivação idônea”. Requereu, liminarmente e no mérito, seja reconhecido o direito do paciente de permanecer em liberdade, com a imediata expedição de alvará de soltura. O “habeas corpus” foi impetrado em plantão, e o eminente Desembargador Plantonista J. J. COSTA CARVALHO, em 3-setembro-2022, deixou de analisar o pedido liminar, por entender não estar configurada a extrema urgência e gravidade exigida para excepcionar o primado constitucional do juiz natural. É o relatório. O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do mérito do pedido de liberdade. Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações do impetrante, notadamente cópia da decisão que conteria a ilegalidade que almeja ver afastada e das ocorrências administrativas que informaram os supostos descumprimentos das condições da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, nos autos execução penal n. 0009214-08.2017.8.07.0015. 2. Assim, intimem-se os impetrantes para, no prazo de 48 horas, complementarem a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar do “Habeas Corpus”. Int. Brasília, 5 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator